Tribunal: STF
Processo: RE 437839
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-05
Data de publicação: 2005-04-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PARA O SEBRAE. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO.
CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.
Esta colenda Corte, no julgamento
 do RE 396.266, Rel. Min. Carlos Velloso, firmou o entendimento de
que a contribuição para o SEBRAE configura contribuição de
intervenção no domínio econômico, sendo legítima a sua cobrança de
empresa que exerce atividade econômica. Precedentes: RE 396.266,
Rel. Min. Carlos Velloso; RE 399.653-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes;
RE 404.919-AgR, Rel. Min. Eros Grau; e RE 389.016-AgR, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence.
Agravo regimental a que se nega provimento.